Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-36.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Apelo da ré – Interrupção do tratamento oncológico da autora junto à Clínica Devita, sob a alegação de descredenciamento do estabelecimento – Ausência de prévia notificação do beneficiário quanto ao descredenciamento da clínica, conforme determina o artigo 17 da Lei 9.656/98 – Clínica que constava na

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Apelo da ré – Interrupção do tratamento oncológico da autora junto à Clínica Devita, sob a alegação de descredenciamento do estabelecimento – Ausência de prévia notificação do beneficiário quanto ao descredenciamento da clínica, conforme determina o artigo 17 da Lei 9.656/98 – Clínica que constava na rede credenciada à época da contratação do plano de saúde – Autora que já estava em tratamento perante a clínica antes do descredenciamento – Interrupção da continuidade do tratamento que pode acarretar prejuízo à saúde da autora, considerando a gravidade da patologia – Operadora que não indicou outra clínica credenciada apto a prestar o tratamento oncológico na mesma qualidade – Dever da operadora de custear a continuidade do tratamento oncológico na Clínica Devita.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000982251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000978-36.2019.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA, é apelada ANA ANGELICA HENRIQUE DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000978-36.2019.8.26.0699 - Voto no 37.785
2
Apelação Cível no 1000978-36.2019.8.26.0699
Apelante: Mediplan Assistencial Ltda
Apelada: Ana Angélica Henrique de Carvalho
Juíza Prolatora: Thais Galvão Camilher
TJSP (Voto no 37.785)
Apelação Cível.
Plano de saúde Ação de obrigação de fazer Sentença
de procedência
Apelo da ré
Interrupção do
tratamento oncológico da autora junto à Clínica Devita,
sob a alegação de descredenciamento do estabelecimento
Ausência de prévia notificação do beneficiário quanto
ao descredenciamento da clínica, conforme determina o
artigo 17 da Lei 9.656/98 Clínica que constava na rede
credenciada à época da contratação do plano de saúde
Autora que já estava em tratamento perante a clínica
antes
do
descredenciamento

Interrupção
da
continuidade do tratamento que pode acarretar prejuízo
à saúde da autora, considerando a gravidade da patologia
Operadora que não indicou outra clínica credenciada
apto a prestar o tratamento oncológico na mesma
qualidade
Dever da operadora de custear a
continuidade do tratamento oncológico na Clínica Devita.

Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana
Angélica Henrique de Carvalho Antiqueira em face de Mediplan Assistencial
Ltda visando à condenação da ré a cobertura ao tratamento de câncer no
Centro de Estudo, Pesquisa Clínica e Terapia Oncológica Devita Ltda até alta
médica.
A ação foi julgada procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 335/341, para o fim de “condenar a ré a manter o tratamento
oncológico da autora no Centro Oncológico Devita, até a alta médica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000978-36.2019.8.26.0699 - Voto no 37.785
3
tornando definitiva a tutela de urgência concedida”. Face à sucumbência, a
ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00.
Inconformada, apela operadora, alegando, em síntese, que
notificou a autora acerca do descredenciamento da Clínica Devita, não tendo
a operadora obrigação de custear tratamento em estabelecimento não
credenciado, uma vez que dispõe de clínica credenciada apta a prestar
continuidade ao tratamento oncológico da autora. Assim, postula a
improcedência da ação (fls. 344/350).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 357/361).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, anote-se que os autos permaneceram em
gabinete pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem oposição das partes à
realização de julgamento virtual, nos termos da Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de
2017 e em vigor desde a data da publicação.
O recurso não merece provimento.
Na inicial, narra a autora, em síntese, ser beneficiária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000978-36.2019.8.26.0699 - Voto no 37.785
4
plano de saúde da ré, por meio da Associação dos Funcionário Públicos do
Município de Salto de Pirapora. Informa que em julho de 2018 foi
diagnosticada com câncer de mama e encaminhada pela ré para tratamento no
Centro de Estudo, Pesquisa Clínica e Terapia Oncológica Devita Ltda,
localizada na cidade de Sorocaba/SP. Sustenta que permanece em tratamento
para o câncer, o qual perdurará por um tempo, no entanto, em julho de 2019
foi surpreendida com a informação da Clínica Devita de que a operadora
procedeu o seu descredenciamento e que a partir de agosto de 2019 não
poderia mais dar continuidade ao tratamento oncológico. Argumenta que a
operadora não notificou previamente acerca do descredenciamento da clínica
na qual realiza tratamento desde julho de 2018 e que verificou o
estabelecimento indicado pela ré, no entanto, a clínica indicada não possui as
mesmas qualificações, tecnologias e especialidade técnica de Clínica Devita,
o que prejudica o seu tratamento. Defende que, em que pese ser lícita a
substituição do prestador de serviço, deve a operadora fornecer prestador
equivalente e mediante comunicação prévia ao beneficiário, o que não foi
observado na hipótese. Sustenta que foi informada que a alteração do local de
tratamento ocorreu em virtude da compra da empresa ré pela operadora Notre
Dame, no entanto, questões administrativas entre as operadoras não podem
tornar precário o atendimento aos pacientes. Assim, postula que a ré seja
compelida a manter o tratamento oncológico na Clínica Devita, na qual já
realiza o tratamento, até alta médica.
Incontroverso nos autos que a autora foi diagnosticada com
câncer de mama e que desde julho de 2018 encontra-se em tratamento
oncológico na Clínica Devita, conforme documentos de fls. 17/30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000978-36.2019.8.26.0699 - Voto no 37.785
5
É certo, também, que a Clínica Devida, quando da
contratação do plano de saúde e do início do tratamento, era credenciada à ré,
e que em agosto de 2019, ou seja, mais de um ano após o início do tratamento
da autora na referida clínica, esta foi descredenciada pela operadora.
Defende
a
operadora
que
notificou
a
autora
antecipadamente do descredenciamento da clínica e informou outros
estabelecimentos aptos a dar continuidade ao tratamento oncológico.
Sem razão, contudo.
O documento de fls. 217 que, segundo alega a ré, refere-se à
notificação de descredenciamento enviada pela operadora, não apresenta
qualquer suporte probatório. Trata-se de mero “comunicado” genérico, não
nominal, sem comprovação de que foi encaminhado para a autora, pois não
consta nem mesmo aviso de recebimento, data que foi encaminhado e a data
em que a autora teve ciência, o que, diga-se, sequer foi informado pela
operadora.
Nítido, portanto, que a operadora não comprovou,
satisfatoriamente, que notificou à autora, com 30 dias de antecedência, quanto
ao descredenciamento da Clínica Devita, nem mesmo apresentou clínicas em
substituição equivalentes e especializadas no tratamento que a autora
demanda, conforme determina o artigo 17 da Lei 9.656/98.
Tanto é verdade que nas razões de apelo, em que pese
alegar que dispõe de clínicas conveniadas com competência para proceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000978-36.2019.8.26.0699 - Voto no 37.785
6
com o tratamento oncológico, sequer menciona o nome do estabelecimento,
limitando-se a afirmar que “bastava o contato, pessoal ou por telefone, junto
ao plano de saúde que seria devidamente encaminhada à nova clínica que irá
realizar o tratamento da Apelada e de todos os beneficiário do plano” e que
“foi devidamente demonstrado nos autos que a referida clínica possui total
competência para proceder com o tratamento da Apelada, não havendo
qualquer necessidade da apelada realizar tratamento em clínica particular”
(fls. 348), sem, contudo, esclarecer qual seria a “referida clínica” e nem
mesmo comprovar a sua especialidade no tratamento para a patologia da
autora.
Não é demais relembrar que o tratamento efetivo é um dos
objetivos de entidades que operam planos de saúde, impondo-se a prestação
do serviço na melhor forma possível. No caso, a autora estava em tratamento
oncológico na Clínica Devita, diagnosticada com grave patologia, não
podendo a operadora interromper abruptamente o tratamento, no clínica e
com a equipe de profissionais que já acompanhava a autora durante longo
período, sem indicar, previamente, outro estabelecimento credenciado
habilitado a prestar a mesma qualidade de tratamento, considerando,
inclusive, a diferença de protocolos de tratamento entre os estabelecimentos e
equipes de profissionais, o que poderia agravar ainda mais o estado de saúde
da autora.
Assim, considerando que a autora encontrava-se em longo
tratamento oncológico na Clínica Devita, bem como que não houve prévia
notificação do alegado descredenciamento da referida clínica da rede
credenciada e, ainda, que a operadora não comprovou dispor de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000978-36.2019.8.26.0699 - Voto no 37.785
7
estabelecimentos conveniados aptos a prestar o tratamento na mesma
qualidade e padrão que vinha recebendo, evidente a obrigação da operadora
de custear o tratamento para câncer de mama que vinha sendo prestado na
Clínica Devita, conforme prescrição médica.
Diante do exposto, não merece reforma a R. Sentença,
devendo ser mantida tal como lançada.
Por fim, diante do trabalho adicional realizado pelo patrono
da autora em grau recursal, ficam majorados os honorários advocatícios
devidos pela ré para R$ 3.000,00.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Christine Santini
Relatora